Tribunal: TJPA
Processo: 0000203-26.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000203-26.2015.8.14.0048

APELANTE: NELSON SILVA DE CASTRO

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000203-26.2015.814.0048

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: NELSON SILVA DE CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL. PARCIAL CABIMENTO. DISPENSA
DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUIZO DA EXECUÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, reduzindo a pena-base e fixando em definitivo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
, sendo mantida o restante dos termos da sentença impugnada,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000203-26.2015.814.0048

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: NELSON SILVA DE CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
NELSON SILVA DE CASTRO,
contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4693667 p. 2-3) em resumo, que em 20/01/2015, por volta de 14h, policiais militares receberam informações acerca da comercialização de entorpecentes em uma casa localizada no bairro Guarani.

Ao se dirigirem ao local apontado, encontraram dentro da residência: 55 (cinquenta e cinco) papelotes de pasta base de cocaína; 01 (um) invólucro de maconha; 03 (três) tubos de linha e diversos sacos plásticos para embalagem da droga.

Com isso, o Recorrente foi denunciado pelo crime de tráfico previsto no art. 33 da Lei. 11.343/06, nas modalidades preparar e ter em depósito.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4693676 p. 2-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4693677 p. 10-14) pugnando pelo redimensionamento do apenamento base para o mínimo legal bem como dispensa da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4693678 p. 2-8, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial p
rovimento
com relação à dosimetria da dosagem penalógica (ID nº 4693679 p. 10-15).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena
.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta

Razão parcial lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável os vetores antecedentes, consequências do crime e natureza e quantidade da substância entorpecente:

“Passo à dosimetria das penas, atento aos ditames do art.

68 do Estatuto Repressivo.

(...)

a.2) antecedentes: O réu registra antecedentes em seu desfavor.

(...)

a.7) consequências do crime: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para a compra de drogas.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): apesar da quantidade de drogas ser baixa possui alto poder viciante.”

Assim o Magistrado ao valorar de forma desfavorável os antecedentes, entendo que foi devidamente fundamentada considerando a certidão de antecedentes criminais positiva (ID nº 4693672 p. 16-17).

Com relação às consequências do crime esta deve ser considerada neutra, pois tem-se que os nefastos danos para a sociedade e a saúde pública são inerentes ao tipo, não havendo na conduta do ora apelante um excesso daquilo já previsto pelo legislador, sendo conveniente salientar que é pacifico na jurisprudência o entendimento de que os malefícios sociais decorrentes do tráfico de entorpecentes são inerentes ao tipo, considerando ser a sociedade a vítima direta deste delito de perigo abstrato, com tutela direcionada à saúde pública, e que o Superior Tribunal de Justiça não considera idônea a fundamentação para valoração negativa do vetor consequências do crime, aquela que integra o próprio tipo penal, tal como a potencialidade de dano à sociedade no crime de tráfico de entorpecentes.

Quanto a natureza do entorpecente

seja elemento idôneo para exasperar a
pena-base
,

in casu
, sendo
pequena as quantidades
apreendidas
4,315g (quatro gramas e trezentos e quinze miligramas) de maconha e 23,581
g (vinte e três gramas e quinhentos e oitenta e um miligramas) de COCAÍNA, o estabelecimento da sanção merece ser neutra, pois não se mostra suficiente para a reprovabilidade da conduta do acusado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
.
NATUREZA DA DROGA
.
PEQUENA QUANTIDADE
.
DESPROPORCIONALIDADE
. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO PELA MINORANTE PREVISTA NO
§ 4.º
DO ART.
33
DA LEI N.
11.343
/2006. PATAMAR MÁXIMO (2/3).
POSSIBIL
IDADE
.
CABÍVEL O REGIME ABERTO
.
SUBS
TITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
.
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se deu unicamente em razão da natureza do entorpecente. No entanto, a despeito da natureza da droga apreendida (crack), a quantidade, na hipótese, - 25,2 gramas de crack -, segundo a orientação desta Corte, não é apta, por si só, a indicar maior desvalor da conduta. Em hipóteses assemelhadas, o Superior Tribunal de Justiça considerou desproporcional a majoração da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

2. (...)

6.
Agravo regimental desprovido
.

(STJ – AgRg no REsp 1648640 PA, SEXTA TURMA, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, data de julgamento: 02/02/2021).

Com isso, considerando que somente o vetor antecedentes restou valorado como negativo ao Apelante, fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerando ainda que em sentença, foi reconhecida a atenuante de confissão de 06 (seis) meses,
fixo em DEFINITIVO A PENA em 05 (cinco) anos e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2.

Da dispensa da multa.

Por fim,
pretende a dispensa do pagamento da multa fixada, em razão da hipossuficiência do acusado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a reprimenda cominada ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 pelo qual o réu foi condenado, é reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Pelo que se infere do artigo supracitado a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, a sanção punível de multa foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecida dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para: reduzir a pena-base e fixar em definitivo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
, sendo mantido os demais termos da referida decisão impugnada.

É como voto

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022